Tribunal: TJDFT
Processo: 0748044-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748044-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 S.A (“C6 BANK”) contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0705169-12.2024.8.07.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à parte ora agravante o restabelecimento dos serviços bancários contratados pela parte autora/agravada, na forma original, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação. Em suas razões recursais (ID no 66067557), a parte agravante pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a tutela de urgência concedida em Primeiro Grau, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, ao argumento de que o bloqueio foi regular, assim como que o prazo estipulado, para tanto, é ínfimo. Pede, ainda, a redução da multa fixada (“astreintes”), por ser excessiva. Preparo juntado no ID de no 66068261. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois, assim como a jurisprudência (Acórdão 1916968, 0724987-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.), o artigo 537, § 3o, do CPC prevê que “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Logo, para levantamento do valor faz-se necessário que haja uma sentença favorável à parte autora/agravada, o que não se sabe se vai acontecer. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está devidamente preenchido, pois a análise quanto aos fundamentos relativos à exigibilidade da multa ou quaisquer dos outros pontos afirmados pela parte agravante/requerida constituem o mérito da demanda, o que deve ser analisado e decidido após cognição exauriente, dentro do que é possível em sede de agravo de instrumento, e sem que resulte em supressão de instância, ainda mais se o pedido feito parte autora/agravada está relacionado com parte do próprio mérito da causa principal. Da mesma forma, os demais pontos questionados pela parte agravante/requerida, sobretudo sobre a impossibilidade cumprir a obrigação no prazo estipulado pelo Juízo de Primeiro Grau, sequer foi devidamente provado e tampouco questionado perante o Juízo de Primeira Instância. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, devendo o processo prosseguir normalmente até a decisão final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador